Tribunal: TCU
Processo: 047.710/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada pela Caixa Econômica Federal  Caixa contra a Sra. Terezinha de Nazaré Caldeira Botelho e a Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 287.353-21/2009, firmado entre o então Ministério das Cidades e a Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pela Caixa Econômica Federal - Caixa contra a Sra. Terezinha de Nazaré Caldeira Botelho e a Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio, em decorrência da omissão no dever de prestar contas de parte dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 287.353-21/2009, firmado entre o então Ministério das Cidades e a Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Terezinha de Nazaré Caldeira Botelho e da Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio, condenando-as, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Valor (R$) Data 28.525,85 14/8/2012 64.594,94 28/8/2012 8.020,68 14/12/2014 34.724,69 15/12/2014 9.2. aplicar à Sra. Terezinha de Nazaré Caldeira Botelho e à Associação dos Moradores e Parceiros do Recreio, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo às responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem como ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, para conhecimento.